Tribunal: TJSP
Processo: 1066296-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Males da coluna e membros superiores. – Sentença de procedência – Recurso da autarquia.

1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual – Nexo concausal demonstrado – Auxílio-acidente devido.

2. Termo inicial – Cessação do auxílio-doença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Males da coluna e membros superiores. – Sentença de procedência – Recurso da autarquia.

1. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Necessidade de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual – Nexo concausal demonstrado – Auxílio-acidente devido.

2. Termo inicial – Cessação do auxílio-doença previdenciário -Benefício devido a partir da data da cessão indevida do benefício concedido em razão dos mesmos males.

3. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

4. Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido.